Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-53.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003916-53.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[METALURGICA PEGORARO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.947.335/0001-40 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), LENIR PEGORARO - CPF: 669.831.009-30 (APELANTE), GILSON FERRUCIO PINESSO - CPF: 389.458.869-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO EM SEIS PARCELAS - RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO RECOLHIMENTO DAS DEMAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 290, 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

N
ão havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito,
nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LENIR PEGORARO e METALURGICA PEGORARO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais no 1003916-53.2022.8.11.0040, ajuizada em face de
GILSON FERRUCIO PINESSO
,
indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil (ID 187400159).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que o sentenciante agiu em “error in procedendo” tendo em visa que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, I do CPC, quando na verdade configuraria hipótese do art. 485, III, do mesmo diploma, razão pela qual a sentença é nula.

Defendem que, a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias para cumprir determinação judicial para impulsionar o feito, ensejaria a aplicação da hipótese de abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC, acaso houvesse a intimação da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, como determina o § 1o do mesmo diploma civil.

Sustentam que, a hipótese em apreço se coaduna mais com o abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, o qual prevê a necessidade intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito antes do decreto de extinção, o que não ocorreu, de modo que a sentença é nula.

Alegam que, a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas e o da economia processual (ID 187400160).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando a intimação dos autores/apelantes para,
“no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas e/ou requerer o parcelamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.”
(ID 187399797).

Intimados, os autores/apelantes peticionaram nos autos pugnando pelo parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais (ID 187399798), o que foi indeferido, tendo em vista haver previsão expressa de parcelamento em até 06 (seis) parcelas, com o que foi oportunizado novamente à parte autora que, no prazo de 10 dias, manifestasse acerca do pedido de parcelamento das custas ou promova o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 187399799).

Ato contínuo, os autores/apelantes peticionaram requerendo o parcelamento em 06 (seis) parcelas mensais iguais e sucessivas (ID 187400150), o que foi deferido, em 10/04/2023,
“mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 1o (primeiro) de cada mês,
ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15.
Para tanto, deverá o advogado solicitar a abertura do parcelamento junto ao Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, pelo e-mail dca@tjmt.jus.br, encaminhando cópia da presente decisão, bem como da inicial.”
(ID 187400151).

Em 08/05/2023, os autores/apelantes informaram nos autos o pagamento da primeira parcela (ID’s 187400154/187400156).

Também em 08/05/2023, foram os autores/apelantes intimados para recolherem a diligência do oficial de justiça, para cumprimento do despacho que determinou a citação da parte requerida, no prazo de 05 dias.

Contudo, em 19/09/2023, restou certificado nos autos que
“decorreu o prazo legal, sem que houvesse, recolhimento da diligência do oficial de justiça para a citação, bem como não houve a juntada das demais guia do parcelamento das custas processuais”
(ID 187400158), aportando, em seguida, a sentença ora vergastada.

Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto,
não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a parte autora/apelante recolhesse as custas processuais, bem como a diligência do oficial de justiça, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais
em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.
(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

Destaca-se que, na hipótese,
o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Observa-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pela sentenciante.

Logo, tendo a autora/apelante deixado de atender ao comando judicial, para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o deferimento do pedido de parcelamento, bem como da diligência do oficial de justiça, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e o da economia processual.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição
.
(N.U 1014028-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC
.
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023